Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-96.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007888-96.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE GERALDO GONCALVES - CPF: 087.156.702-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA N. 1.313/STJ. VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso transferir a parte autora para hospital de referência, bem como o condenou em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em demandas que tratam do direito fundamental à saúde, diante do Tema repetitivo n. 1.313, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, o zelo profissional, o tempo de tramitação e a relevância social do direito tutelado, adequada a redução da verba honorária para R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Relª Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por José Geraldo Gonçalves, condenou o ente público à realização da transferência hospitalar pleiteada, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), com base no art. 85, § 3º, do CPC (id. 214839923).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito, em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, que discute o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Alega impossibilidade de fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa, diante do caráter inestimável do direito à saúde, defendendo, com base no art. 85, § 8º do CPC, o arbitramento por equidade.

Subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados com base no efetivo proveito econômico obtido, o qual estima em R$ 10.000,00, e ainda que seja limitada sua responsabilidade a, no máximo, 50% da verba sucumbencial, em razão da ausência de solidariedade com eventuais outros entes federados (id. 214839925).

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 214839928).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença que condenou o ente público Recorrente à realização da transferência hospitalar do Recorrido, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), com base no art. 85, § 3º, do CPC.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie a imediata transferência hospitalar de José Geraldo Gonçalves, em razão de quadro clínico grave, caracterizado por derrame pleural e massa hepática sugestiva de implantes neoplásicos, para unidade de saúde adequada à realização de drenagem de tórax, avaliação médica especializada, biópsia e posterior tratamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas, diante da omissão administrativa em viabilizar o atendimento necessário.

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso a realizar a transferência hospitalar pleiteada, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), com fundamento no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar o requerido a realização TRANSFERÊNCIA PARA UM HOSPITAL QUE REALIZE DRENAGEM DO TÓRAX/AVALIAÇÃO E CONDUTA DO ESPECIALISTA REFERENTE A ESSA MASSA HEPÁTICA, BIOPSIA a JOSÉ GERALDO GONÇALVES, confirmando a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 236 do CNGC.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorreu apenas quanto aos honorários advocatícios, sob o argumento de que há necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. E, se não for o caso, defende a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do caráter inestimável do direito à saúde ou, subsidiariamente, requer a redução do valor e a limitação de sua responsabilidade a 50% da verba.

A controvérsia dos autos restringe-se à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no contexto de demanda envolvendo a judicialização do direito à saúde, na qual a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Inicialmente, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, a matéria mostra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, razão pela qual será apreciada oportunamente, no contexto da análise acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Passo, então, a análise do mérito da pretensão recursal.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025